Tribunal: TJDFT
Processo: 0725863-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725863-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORUMBA CONCESSOES S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ALUISIO ENEAS XAVIER DE ALBUQUERQUE, JOSE CAETANO XAVIER DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: ALUISIO ENEAS XAVIER DE ALBUQUERQUE, HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO, ESPÓLIO DE FRANCISCO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CORUMBÁ CONCESSÕES S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília, pela qual determinado que se aguardasse o trânsito em julgado de agravos interpostos anteriormente, decisão nos seguintes termos: “Ciente do Ofício de ID 129269294, que noticia o indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos recursos interpostos contra a Decisão de ID 124801149. Aguardem-se, pois, notícias acerca do trânsito em julgado dos recursos interpostos pelos interessados (AGI no 0718441-50.2022.8.07.0000 e AGI no 0718861-39.2022.8.07.0000), haja vista que a Decisão agravada condicionou o andamento do feito à preclusão do Decisum. I.” – ID 129287612 dos autos de origem (processo n. 0049438-45.2008.8.07.0001) CORUMBÁ CONCESSÕES S.A opôs embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID 130675208 dos autos de origem. Nas razões recursais (ID 37947377), CORUMBÁ CONCESSÕES S.A. narra ter sido indeferido pedido de efeito suspensivo nos agravos interpostos contra a decisão pela qual acolhido incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aduz ter a decisão agravada determinado que se aguardasse notícias do trânsito em julgado dos recursos para prosseguimento do feito. Argumenta: “Contudo, data máxima vênia, não merece prevalecer a r. decisão agravada. Isto porque, o trecho da decisão (ID 124801149) que condicionou a inclusão no polo passivo dos Agravados à ocorrência da preclusão, não tem o condão de - especialmente diante da não concessão de efeito suspensivo pelo E. TJDFT aos agravos interpostos - suspender a tramitação do feito até o trânsito em julgado dos recursos. Quer parecer à Agravante que a determinação para observância da preclusão não significa que a interposição de qualquer recurso – com ou sem efeito suspensivo concedido – obsta automaticamente o prosseguimento da execução. Fosse assim, bastaria então aos Agravados interpor o recurso de agravo sem pleitear qualquer efeito suspensivo, o que, conforme relatado, não foi o que ocorreu. A condicionante relativa à preclusão visou tão somente verificar a interposição ou não de recurso pelos interessados visando o prosseguimento do feito. Mas tendo havido a interposição de recurso, sem a concessão de efeito suspensivo pelo E. TJDFT, o cumprimento de sentença deve prosseguir. O inconformismo na Agravante reside, portanto, na determinação da suspensão do feito até o trânsito em julgado dos acórdãos que serão proferidos nos Agravos de Instrumento mencionados, uma vez que, reitere-se, não se verificou a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos Agravados nos respectivos recursos. Vale ressaltar que os aludidos recursos foram interpostos recentemente, de modo que o julgamento não se dará de forma breve. Logo, mostra-se necessário o prosseguimento do Cumprimento de Sentença que se arrasta desde meados de 2008, sem a satisfação do crédito da Agravante, de modo a preservar os direitos da Agravante e a não violar o Princípio da Celeridade Processual, disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal de 1988. Outrossim, condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado dos recursos interpostos pelos Agravados é medida que prejudica ainda mais a já morosa e exaustiva busca da Agravante pela satisfação de seu crédito, e que beneficia os Agravados que há muito vêm se esquivando do dever de adimplemento da dívida em favor da Agravante, além de contrariar, inclusive, as próprias decisões proferidas por deste E. TJDFT que indeferiram a suspensão do feito. Por essas razões, é de rigor a reforma da r. decisão agravada para que seja determinado o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença em face dos Agravados, sem que se aguarde o julgamento, tampouco o trânsito em julgado, dos agravos de instrumento mencionados.” – ID 37947377, pp. 7/8. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo: “Diante das circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto, se mostra necessária a concessão de efeito ativo ao presente recurso. A r. decisão agravada condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado dos agravos de instrumento (AI no 0718441- 50.2022.8.07.0000 e AI no 0718681-39.2022.8.07.0000), interpostos pelos Agravados em face da decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da Executada e determinou a inclusão dos Agravados no polo passivo da execução. Em contrapartida, os mencionados agravos interpostos pelos Agravados tiveram o efeito suspensivo indeferido pelo E. TJDFT, o que demonstra que a r. decisão agravada ao determinar a suspensão do prosseguimento da execução vai de encontro inclusive ao decidido pelo Tribunal, de modo a evidenciar a “probabilidade do direito” alegado pela Agravante no que se refere ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Resta evidenciado também o “periculum in mora”, uma vez que o cumprimento de sentença em questão se arrasta desde meados de 2008, sem a satisfação do crédito da Agravante, sendo que condicionar o seu prosseguimento ao trânsito em julgado dos recursos interpostos pelos Agravados é medida que prejudica ainda mais a já morosa e exaustiva busca da Agravante pela satisfação da execução. Além disso, a decisão beneficia os Agravados que há muito vêm se esquivando do dever de adimplemento da dívida e que poderão, inclusive, durante todo este período de suspensão do feito, utilizar de artifícios para ocultação de seus bens e dificultar ainda mais a satisfação do crédito da Agravante. Ademais, caso não seja atribuído por V. Exa. o efeito ativo, previsto no art. 1.019, inc. I do CPC, poderá restar prejudicada a eficácia deste recurso em caso de provimento para determinar o prosseguimento da execução, uma vez que - partindo de uma lógica cronológica - o julgamento do presente agravo provavelmente ocorrerá posteriormente ao julgamento dos agravos interpostos pelos Agravados que, por razões de mais lídima justiça, deverão ser improvidos. Portanto, caracterizado o risco ao resultado útil do processo em caso de provimento do presente recurso. Anote-se ainda que a concessão do efeito ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em face dos Agravados – até o julgamento final do recurso –, não ostenta qualquer caráter de irreversibilidade, tampouco acarretará qualquer prejuízo aos Agravados que serão ainda intimados para efetuar o pagamento voluntário da condenação ou oferecer impugnação, nos termos da decisão ID124801149, assegurados assim o direito à ampla defesa e contraditório, bem como aos recursos inerentes e eventualmente cabíveis. Requer-se assim, nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, que V. Exa. atribua efeito ativo ao presente agravo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em face dos Agravados, suspenso por ocasião da r. decisão agravada, a qual, inclusive, vai de encontro às decisões proferidas por este E. TJDFT que indeferiram o efeito suspensivo aos mencionados agravos interpostos.” – ID 37947377, pp. 8/9. Requer ao final: “Diante de todo exposto, requer-se: i) seja atribuído efeito ativo ao agravo para, até o julgamento final do recurso, determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença em face dos Agravados; ii) ao final, seja reformada a r. decisão agravada para determinar o prosseguimento da execução em face dos Agravados sem que se aguarde o julgamento, tampouco o trânsito em julgado, dos agravos de instrumento interpostos em face da decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da Advocacia Xavier, nos quais não houve a concessão de efeito suspensivo pelo E. TJDFT.” – ID 37947377, pp. 9/10. Preparo recolhido (IDs 37947378 e 37947379). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, o agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual determinado aguardar o trânsito em julgado dos agravos n. 0718441-50.2022.8.07.0000 e n. 0718861-39.2022.8.07.0000. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (processo n. 0049438-45.2008.8.07.0001), promovido em 28/10/2008 (ID 32610605 dos autos de origem) em desfavor de ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE S/C, pelo qual a agravante/exequente busca o pagamento da quantia de R$391.249,61 (trezentos e noventa e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos). O título executivo judicial foi assim constituído na ação proposta por ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE S/C em desfavor de CORUMBÁ CONCESSÕES S.A. para manutenção de contrato de prestação de serviços advocatícios: “Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais). JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO, para condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios que lhe foram adiantados, no valor de R$159.080,47 (cento e cinqüenta e nove mil, oitenta reais e quarenta e sete centavos), atento aos limites do pedido, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da distribuição da reconvenção. Em face da sucumbência mínima da requerida/reconvinte, arcará a parte autora/reconvinda com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado. Julgo extintas as ações, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Fica desde já a parte sucumbente intimada a efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, nos termos do artigo 475-J do CPC, pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e fixação de novos honorários advocatícios (STJ, RESP 978475/MG). Expeça-se Alvará da quantia depositada em favor da requerida/reconvinte (fl. 1234). Decorridos os prazos legais, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (ID 32610627, pp. 2/3). Em 17/5/2022, pela decisão de ID 124801149dos autos de origem, deferida a desconsideração da personalidade jurídica de ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE para atingir o patrimônio dos sócios ESPÓLIO DE FRANCISCO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE, ALUISIO ENÉAS XAVIER DE ALBUQUERQUE e HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO: “Diante do exposto, ACOLHO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em apreço para INCLUIR no polo passivo do presente cumprimento de sentença ESPÓLIO DE FRANCISCO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE, ALUISIO Diante do exposto, ACOLHO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em apreço para INCLUIR no polo passivo do presente cumprimento de sentença ESPÓLIO DE FRANCISCO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE, ALUISIO. Custas do Incidente pelos novos executados, acima nominados, em solidariedade passiva. Sem honorários, em consonância com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.845.536/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26.5.2020, DJe 9.6.2020). Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INCLUA-SE no polo passivo da demanda executiva os sócios demandados neste incidente, inativando-se o pretérito cadastro como interessados (art. 2o, XVIII, da Instrução no 8 da Corregedoria de Justiça do DF e Territórios). Na sequência, INTIME-SE o exequente para trazer aos autos planilha atualizada da obrigação que persegue, no prazo de 10 (dez) dias. Findo o prazo, com a juntada da planilha, INTIMEM-SE os executados ESPÓLIO DE FRANCISCO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE, ALUISIO ENÉAS XAVIER DE ALBUQUERQUE e HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO, na pessoa dos ilustres advogados que os representam, para pagamento voluntário e/ou oferta de Impugnação, na forma dos arts. 523 e 525 do CPC, considerando que apenas a partir deste momento passaram eles a ostentar a condição de executado. I.” – ID 124801149, pp. 5/6. Contra referida decisão, foram interpostos os agravos n. 0718441-50.2022.8.07.0000 e n. 0718861-39.2022.8.07.0000 com pedido de efeito suspensivo, pleito indeferido nesta sede – ID129269294 dos autos de origem. E embora a anotação constante na decisão de origem ora agravada (aguardar o trânsito em julgado dos recursos interpostos em relação à decisão de ID 124801149), fato é que tal comando prejudica a razoável duração do processo preconizada pelos artigos 4o, 6o e 8o do CPC: “Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. ( ) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. ( ) Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” Aguardar a preclusão máxima dos mencionados agravos de instrumento interpostos (n. 0718441-50.2022.8.07.0000 e n. 0718861-39.2022.8.07.0000) implicaria paralisação da marcha processual com impertinente retardamento de tramitação, postergando o desfecho da contenda. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DE REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. ( ). 2. Nos termos do art. 1.029, § 5o, do CPC, o Agravo em Recurso Especial é recurso desprovido de efeito suspensivo ope legis. Logo, sua eventual interposição pela parte não tem o condão, por si só, de obstar o regular processamento do feito de origem. 3. Assim, muito embora seja elogiável a conduta cautelosa manifestada pelo eminente magistrado a quo, ao determinar a suspensão do feito de origem até julgamento definitivo do Agravo em Recurso Especial interposto nos autos do Agravo de Instrumento n. 0713054-25.2020.8.07.0000, conclui-se pela desnecessidade de tal providência, ante a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao aludido recurso. 4. Para além desse ponto, tem-se que a suspensão da liquidação de sentença de origem, condicionando-a ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0713054-25.2020.8.07.0000, resultaria em indevida paralisação da marcha processual, com impertinente retardamento da tramitação do processo, o que iria de encontro ao imperativo de razoável duração do processo e, ainda, à noção de eficiência, nos moldes dos arts. 6o e 8o, ambos do CPC. Afigura-se cabível, portanto, a reforma da r. decisão agravada, para determinar o regular prosseguimento do feito de origem. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido” (Acórdão 1345193, 07062718020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em princípio, assiste razão ao agravante, razão pela qual, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora